Tribunal: TJPA
Processo: 0814452-78.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814452-78.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DIEGO SILVA SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. TESE NÃO CONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta para anulação da condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sob a alegação de nulidade da busca pessoal e equívoco na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual decorrente da busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita; (ii) avaliar se há ilegalidade na dosimetria da pena diante da valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime; e (iii) aferir a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e da sua compensação com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da busca pessoal não foi suscitada em nenhuma fase do processo e no recurso de apelação, operando-se a preclusão temporal, o que impede sua análise em sede revisional, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

4. Ainda que superado o óbice processual, a abordagem policial encontra respaldo no art. 244 do CPP, tendo sido motivada por fundada suspeita, em virtude da tentativa de fuga do requerente ao perceber a presença dos policiais, confirmada pela apreensão de substância entorpecente.

5. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, sendo legítima a exasperação da basilar em razão da negativação da vetorial das circunstâncias do crime, diante da prática do crime de tráfico de drogas em evento festivo, com grande circulação de pessoas, e do delito de porte ilegal de arma de fogo em ambiente público, não havendo que se falar em
bis in idem
.

6. A confissão não restou demonstrada na espécie e não foi utilizada como fundamento para a condenação, limitando-se a alegação de que a arma era garantia de dívida e que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, o que não caracteriza confissão da traficância, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 630).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade da busca pessoal não arguida no momento processual oportuno sujeita-se a preclusão temporal, não admitindo conhecimento em sede de revisão criminal. 2. Nos delitos de tráfico e porte ilegal de arma, a elevação da pena-base acima do mínimo legal se justifica em razão da negativação idônea das consequências do crime, quando praticado em local público e com grande circulação de pessoas, inexistindo
bis in idem
. 3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, quando não houve admissão da autoria delitiva, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade da droga para uso próprio, a teor da Súmula 630 do STJ”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 621, I e 623; CP, arts. 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE n. 1.453.363/RS, Rel. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 891.092/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 849593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2465239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, HC n. 941.837/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 868.350/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; TJGO, ApCrim n. 0077781-08.2018.8.09.0175, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, j. 22.01.2024; TJBA, ApCrim n. 0505599-44.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, j. 22.04.2024; STJ, Súmula 630.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da revisão criminal e, nessa extensão, julgá-la improcedente, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de agosto a 02 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DIEGO SILVA SANTOS, objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 0800216-04.2020.8.14.0052.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão e 792 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 21775478, pág. 191-201). Colhe-se dos autos que a sentença desafiou apelação defensiva, julgada desprovida por esta Egrégia Corte de Justiça (ID 21775478, pág. 258-266).

Nada obstante, em razões de direito o requerente aponta a ilegalidade da busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita. Além disso, ressalta desproporcionalidade na fixação da pena-base diante da ocorrência de
bis in idem
na vetorial das circunstâncias do crime, postulando pela manutenção da basilar no mínimo legal, enquanto na segunda fase da dosimetria pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e sua compensação com a agravante da reincidência, com a revisão na forma do art. 621, inciso I, do CPP.

Nesse contexto requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade na abordagem policial e das provas colhidas no ato, com a consequente absolvição ou a retificação do cálculo dosimétrico e o redimensionamento da reprimenda definitiva imposta.

Indeferida a liminar e deferida a gratuidade de justiça (ID 22280530), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência da revisão criminal (ID 22755343).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, constata-se que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 21775477), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 21775478, pág. 191-201) e certidão de trânsito em julgado (ID 21775478, pág. 279).

Na espécie, o revisionando postula em primeiro plano pela absolvição sob o argumento de ilegalidade das provas que subsidiaram a condenação, porquanto obtidas mediante busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, em contrariedade ao disposto no art. 244 do CPP.

Não obstante, consigno que a apontada nulidade não foi suscitada em nenhum momento no curso do processo, seja na defesa preliminar (ID 21775478, pág. 99-108), nas alegações finais (ID 21775478, pág. 184-189), ou nas razões da apelação (ID 21775478, pág. 216-226), sendo suscitada apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que inviabiliza o conhecimento da questão em razão da preclusão temporal.

Nesse particular, ressalto que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo a nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (STJ,
AgRg no HC n. 891.092/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/05/2024).

A esse respeito, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores é pacífica em “rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação" (STJ,

AgRg no HC n. 849593/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/03/2024).

Desse modo, não tendo sido questionada a legalidade da busca pessoal durante o curso do processo ou nas razões da apelação, o levantamento tardio da nulidade tão somente em revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, indica a falta de lealdade processual da parte, o que autoriza o não enfrentamento do tema.

Ademais, ainda que assim não fosse, no caso em exame restou demonstrado a existência de fundada suspeita para realização da busca pessoal, porquanto extrai-se da prova oral colhida em juízo que o réu se evadiu (fugiu) por trás do galpão quando os policiais chegaram ao local, conforme consignado na sentença condenatória (ID 21775478, pág. 194), incidindo na hipótese o entendimento firmado pela Suprema Corte segundo o qual “a atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais”, evidenciam “a existência de justa causa para a abordagem” (STF,

AgR no RE n. 1.453.363/RS
, Rel. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.04.2024), que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes.

Nesse espeque, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal e, por conseguinte, em nulidade da prova que serviu de base para a condenação.

Quanto à dosimetria penal, o pleito revisional deve ser julgado improcedente.

No ponto, convém ressair que a diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2465239/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2024).

No caso em exame, o revisionando foi condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, insurgindo-se contra a dosimetria penal sob o argumento de que o juízo sentenciante estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal mediante fundamentação que incorreu em
bis in idem
na negativação da vetorial das
circunstâncias do crime,
bem como não foi reconhecida a atenuante da confissão qualificada e sua compensação com a agravante da reincidência na segunda fase do cálculo dosimétrico.

À propósito, a sentença impugnada na dosimetria da pena consignou o seguinte:

“1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, juntamente com o art. 42 da Lei 11.343/2006:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui antecedentes criminais, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos, porém deixo de considerar nessa etapa para não configurar
bis in idem.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer o delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – “lucro fácil” com o comércio de drogas ilícitas.

6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso, é de ser valorado de forma desfavorável o fato de o réu estar portando a arma e vendendo drogas numa festa que estava tendo na cidade.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

9. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, tenho-a como normal à espécie.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, uma delas negativas (circunstâncias), fixo a pena-base em 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO E 625 DIAS-MULTA, para o crime de tráfico. E, em 02 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO e 54 DIAS-MULTA para o crime de porte de arma.

2ª FASE

Não há circunstância atenuante. Há uma circunstância agravante, por ser o réu reincidente, conforme certidão de antecedentes criminais, Num. 43213277 (00023451120158140401, Execução da Pena). Fixo a pena intermediária em 7 ANOS, 3 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 729 DIAS-MULTA, para o crime de tráfico. E, para o crime de porte de arma, em 02 ANOS, 7 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO e 63 DIAS-MULTA.

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, ficando a pena definitiva em 7 ANOS, 3 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 729 DIAS-MULTA, para o crime de tráfico. E, para o crime de porte de arma, em 02 ANOS, 7 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO e 63 DIAS-MULTA”. (ID 21775478, pág. 191-201).

Da análise da motivação empregada no
decisum
, verifica-se que a negativação da vetorial das circunstâncias do crime foi realizada mediante fundamentação idônea, ainda que sucinta, não havendo que se cogitar a sua neutralização.

Em relação ao crime de
tráfico ilícito de entorpecentes,
as circunstâncias do caso concreto demonstram que os fatos ocorreram por ocasião de um evento festivo na cidade, sendo que a “prática do tráfico em locais onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, com grande circulação de pessoas, onde o agente se aproveita para obter uma maior difusão do comércio das drogas ao tempo em que expõe um maior número de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância, justificam a exasperação da pena basilar” (TJBA,
ApCrim n. 0505599-44.2020.8.05.0001
, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Turma, j. 22.04.2024).

Com relação ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
, “a análise das circunstâncias do crime deve repercutir os elementos relacionados ao lugar do crime, o tempo de duração, bem como, demais incidentes que indicam reprovabilidade mais acentuada, mormente quando a prática delitiva ocorre em ambiente público” (TJGO,
ApCrim n. 0077781-08.2018.8.09.0175
, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 22.01.2024), situação retratada nos autos, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Desta feita, diante da idoneidade da fundamentação empregada na negativação da vetorial das circunstâncias do crime, inexiste margem para fixação da basilar no patamar mínimo, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Por outro lado, a despeito do entendimento de que “a confissão do acusado, quando utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ser parcial, qualificada ou retratada em juízo” (STJ,
HC n. 941.837/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024), é assente na jurisprudência da Corte Especial que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (STJ,
AgRg no HC n. 868.350/BA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023), entendimento sumulado no STJ (
Súmula 630 do STJ
).

Na espécie, além da suposta confissão não ter sido utilizada pelo juízo sentenciante para fundamentar a condenação do revisionando (ID 21775478, pág. 191-201), infere-se que o requerente negou a prática do crime de tráfico, tendo apenas admitido a posse da droga para uso pessoal, e em relação à arma de fogo afirmou que simplesmente recebeu como garantia em razão da venda de um imóvel, não tendo admitido a autoria delitiva, consoante assentado na sentença (ID 21775478, pág. 195).

Nesse contexto, não restou caracterizada a existência de confissão, nem mesmo qualificada, apta a justificar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Destarte, inviável o pleito de retificação do cálculo dosimétrico levado à efeito pelo juízo sentenciante e, por conseguinte, do redimensionamento da reprimenda imposta ao revisionando.

Diante do exposto, conheço parcialmente da revisão criminal e, nessa extensão, julgo-a improcedente, para manter a sentença condenatória impugnada em todos os seus termos.

Custas de lei sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 03/09/2025